Tribunal: TJMT
Processo: 1003634-96.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003634-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 044.551.821-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. SÚMULA N. 439 DO STJ. AUSÊNCIA DE PECULIARIDADES CONCRETAS. AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL DETALHADA. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que deferiu ao reeducando a progressão de regime prisional do fechado para o semiaberto sem a realização de exame criminológico. O agravado cumpre pena privativa de liberdade total de 20 anos, 2 meses e 22 dias, decorrente de condenações pelos crimes de furto (quatro vezes), roubo (duas vezes) e corrupção de menores. O Ministério Público pugna pela reforma da decisão para determinar a realização de exame criminológico e, consequentemente, a regressão do regime prisional para o fechado. A Defensoria Pública requer o desprovimento do recurso, argumentando que a nova redação do § 1o do art. 112 da Lei de Execução Penal não pode retroagir para prejudicar o apenado.

II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei n. 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime, pode ser aplicada retroativamente a fatos anteriores à sua vigência; (ii) estabelecer se as circunstâncias concretas do caso justificam a exigência excepcional de exame criminológico, nos termos da Súmula n. 439 do STJ; (iii) determinar se a avaliação psicossocial realizada é suficiente para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime.

III. Razões de decidir:

A exigência de exame criminológico como requisito obrigatório para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, configura norma de natureza material ou híbrida que interfere diretamente no status libertatis do apenado, sendo-lhe vedada a aplicação retroativa por força do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal.

Os fatos delituosos que deram origem às condenações do agravado são anteriores à vigência da Lei n. 14.843/2024, aplicando-se a redação anterior do § 1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, que não exigia o exame criminológico como requisito obrigatório.

A pluralidade de condenações e a gravidade dos delitos são circunstâncias já consideradas na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial de cumprimento, de modo que sua reutilização para obstaculizar a progressão configura inadmissível bis in idem.

O cometimento de novo delito durante o regime semiaberto anterior, embora relevante, não é suficiente, por si só, para justificar a exigência de exame criminológico, especialmente quando o apenado cumpriu novo lapso temporal no regime fechado e foi submetido a avaliação psicossocial favorável, sem registro de faltas disciplinares ou intercorrências negativas.

A avaliação psicossocial detalhada, elaborada por equipe multidisciplinar, contempla as diretrizes da Resolução n. 36 do CNPCP e constitui meio idôneo para aferição do requisito subjetivo, demonstrando que o agravado possui vínculos familiares e sociais, apresenta perspectivas realistas de ressocialização e será acompanhado pela Fundação Nova Chance e pelo Escritório Social Cuiabá, com tratamento para dependência química no CAPS-AD.

O Juízo da execução impôs rigorosas condições de fiscalização, incluindo monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno, comparecimento mensal à Fundação Nova Chance, tratamento obrigatório no CAPS-AD, proibição de frequentar locais inapropriados e de portar armas, demonstrando ponderação adequada das circunstâncias do caso.

Não se vislumbram peculiaridades concretas que justifiquem a exigência excepcional de exame criminológico, sendo inaplicável a Súmula n. 439 do STJ ao caso em análise.

A regressão de regime pressupõe a ocorrência de fato novo que justifique a medida, nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal, não havendo no caso registro de faltas disciplinares ou descumprimento das condições impostas desde a concessão do benefício.

IV. Dispositivo: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A obrigatoriedade de exame criminológico para fins de progressão de regime, reintroduzida pela Lei n. 14.843/2024, é norma de natureza penal e não pode retroagir para alcançar condenações por fatos anteriores à sua vigência, sob pena de violação ao art. 5o, XL, da Constituição Federal. 2. A progressão de regime em execuções relativas a fatos anteriores à Lei n. 14.843/2024 rege-se pelo regime jurídico então vigente, que não exigia o exame criminológico como requisito obrigatório. 3. A avaliação psicossocial detalhada, elaborada por equipe multidisciplinar em conformidade com a Resolução n. 36 do CNPCP, constitui meio idôneo para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime, dispensando o exame criminológico quando ausentes peculiaridades concretas do caso. 4. A pluralidade de condenações, a gravidade dos delitos e a reincidência não configuram, por si sós, peculiaridades concretas que justifiquem a exigência excepcional de exame criminológico, sob pena de bis in idem e violação ao princípio da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, XL, da Constituição Federal; art. 1o, art. 112, § 1o, e art. 118 da Lei de Execução Penal; art. 2o do Código Penal; Resolução n. 36 do CNPCP.

Jurisprudência relevante citada: STJ – HC n. 979.250/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 06/05/2025; HC n. 970.335. TJMT – N.U. 1040250-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. em 28/01/2026; N.U. 1040328-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 09/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Criminal da Comarca de Cuiabá, que nos autos da execução penal n.o 0043216-72.2018.8.11.0042 (SEEU), deferiu ao reeducando Lucas de Oliveira Pereira, a progressão de regime prisional para o semiaberto sem a realização do exame criminológico. (Id. 343460397).

O Ministério Público, em suas razões recursais, pugna pela reforma da decisão para determinar a realização de exame criminológico ao agravado, para a correta aferição dos requisitos subjetivos exigidos para a progressão regimental e, via de consequência, seja o regime prisional do penitente regredido para o fechado. (Id.

343460396).

A Defensoria Pública do Estado, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso, argumentando que a nova redação do § 1o do Art.

112 da Lei de Execução Penal, dada pela Lei 14.843/2024, não pode retroagir para prejudicar o apenado e exigir o exame criminológico. (Id. 343460399).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo – se a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, sintetizando a seguinte ementa: (Id. 344856386).

“SÍNTESE MINISTERIAL: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
: EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO –
IMPOSSIBILIDADE
– VEDAÇÃO - NOVATIO LEGIS IN PEJUS – INCIDÊNCIA DO §1o DO ART. 112, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019 - DISPENSA EXAME CRIMINOLÓGICO - INEXIGIBILIDADE DE ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO - BOA CONDUTA CARCERÁRIA DEMONSTRADA POR AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL - REQUISITO SUBJETIVO CUMPRIDO – RIQUEZA DE DETALHES DA AVALIAÇÃO - AUSÊNCIA DE PECULIARIEDADES QUE DEMANDEM EXAME CRIMINOLÓGICO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 439/STJ - JURISPRUDÊNCIA TJMT E STJ –
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
(sic).”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

MÉRITO.

A controvérsia recursal cinge-se à definição de ser ou não exigível a realização de exame criminológico como condição para a progressão de regime do agravado, considerando: (I) a superveniência da Lei no 14.843/2024; (II) a aplicabilidade da Súmula no 439 do STJ; e (III) as circunstâncias concretas do caso.

O agravado cumpre pena privativa de liberdade total de 20 (vinte) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias, decorrente de condenações pelos crimes de furto (quatro vezes), roubo (duas vezes) e corrupção de menores.

Segundo o cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, o requisito objetivo foi preenchido em 17/02/2025.

2.1. DA IRRETROATIVIDADE DA LEI No 14.843/2024

O cerne da argumentação ministerial reside na aplicação da Lei no 14.843/2024, que alterou o §1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, tornando obrigatória a realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime.

Eis a redação atual do dispositivo:

"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...].

§ 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão."

O Ministério Público sustenta que tal alteração possui natureza
processual
, aplicando-se de imediato aos processos em curso, pelo princípio do
tempus regit actum.

Com a devida vênia,
não assiste razão ao recorrente
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se posicionado de forma
pacífica
no sentido de que a exigência de exame criminológico como requisito obrigatório para progressão de regime configura
norma de natureza material ou híbrida
, que interfere diretamente no
status libertatis
do apenado, sendo-lhe vedada a aplicação retroativa por força do
art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal
.

Nesse sentido, O Superior
Tribunal de Justiça
tem reiteradamente decidido:

“(...) . “A obrigatoriedade de exame criminológico para fins de progressão de regime, reintroduzida pela Lei n. 14.843/2024, é norma de natureza penal e o art. 112, § 1o da LEP não pode retroagir para alcançar condenações por fatos anteriores à sua vigência” (HC n. 979.250/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). (sic).”

No mesmo sentido:

"A alteração legislativa promovida pela Lei no 14.843/2024, ao tornar obrigatório o exame criminológico para fins de progressão de regime, não pode ser aplicada retroativamente para atingir fatos praticados sob a égide da legislação anterior, sob pena de afrontar o disposto no art. 5o, XL, da Constituição Federal, e art. 2o do Código Penal." (STJ, HC 970.335). (sic).”

Este
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
tem adotado idêntico entendimento:

"(...). A progressão de regime, em execuções relativas a fatos anteriores à Lei no 14.843/2024, rege-se pelo regime jurídico então vigente."
(TJMT, N.U 1040250-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 28/01/2026). (sic).”

No caso concreto, os
fatos delituosos
que deram origem às condenações do agravado são
anteriores à vigência da Lei no 14.843/2024
, razão pela qual se aplica a redação anterior do §1o do art. 112 da LEP, que não exigia o exame criminológico como requisito obrigatório.

Portanto,
não há como acolher
a pretensão ministerial de aplicação imediata da nova legislação ao caso em análise, sob pena de flagrante
violação ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa
.

2.2. DA SÚMULA No 439 DO STJ E DA AUSÊNCIA DE PECULIARIDADES CONCRETAS.

Subsidiariamente, o Ministério Público invoca a Súmula no 439 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada."

De fato, mesmo sob a égide da legislação anterior, a jurisprudência admite a realização de exame criminológico quando presentes
peculiaridades concretas
do caso que justifiquem a medida excepcional.

Contudo, tais peculiaridades não podem se confundir com a gravidade abstrata dos delitos, a extensão da pena ou a mera reincidência, sob pena de se criar requisito não previsto em lei e de se violar o princípio da individualização da pena.

Peço vênia.

No caso dos autos, o Ministério Público fundamenta seu pedido essencialmente em
três argumentos
:

a). A pluralidade de condenações do agravado;

b). A prática de crimes com violência;

c). O cometimento de novo delito durante o regime semiaberto anterior.

Analisando cada um deles.

2.2.1. Da pluralidade de condenações e da gravidade dos delitos.

A
pluralidade de condenações
e a
gravidade dos delitos
são circunstâncias que já foram
devidamente consideradas
na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial de cumprimento.

Sua reutilização como fundamento para obstaculizar a progressão de regime configuraria inadmissível
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

Peço vênia.

Como bem observou a Defensoria Pública em suas contrarrazões, "tais circunstâncias já foram consideradas na fixação da pena e do regime inicial de cumprimento, de modo que sua reutilização para obstaculizar a progressão configuraria inadmissível bis in idem".

2.2.2. Do cometimento de novo delito durante o regime semiaberto.

O argumento de que o agravado cometeu novo delito durante o cumprimento da pena no regime semiaberto, embora relevante,
não é suficiente
, por si só, para justificar a exigência de exame criminológico.

É certo que o apenado foi
regredido ao regime fechado
em razão da nova condenação. Contudo, desde então, cumpriu
novo lapso temporal
no regime mais gravoso, período durante o qual foi submetido a
avaliação psicossocial
que atestou sua aptidão para progressão.

Não há nos autos
registro de faltas disciplinares
ou
intercorrências negativas
nesse período.

O
sistema progressivo
de cumprimento de pena parte da premissa de que o apenado pode, efetivamente,
evoluir
em seu processo de ressocialização. A regressão de regime, embora represente retrocesso,
não implica presunção absoluta
de impossibilidade de readaptação futura.

Admitir o contrário seria
negar a própria finalidade ressocializadora
da execução penal, consagrada no art. 1o da Lei de Execução Penal.

2.2.3. Da avaliação psicossocial realizada.

Aspecto de fundamental importância no caso concreto é a existência de
avaliação psicossocial detalhada
, elaborada por equipe multidisciplinar, que contempla as diretrizes da
Resolução no 36 do CNPCP
.

Peço vênia.

Como bem destacou o Juízo a quo em sua fundamentação.

"No caso em comento, com vistas a contemplar a Resolução mencionada, é importante destacar que a avaliação colacionada ao feito, embora não realizada por psiquiatra, contempla as diretrizes da normativa, ao prever minimamente os critérios descritos nos artigos 7o e 8o, por conter entrevista com o apenado e pessoas que farão parte do convívio do penitente, metodologia utilizada, considerar a realidade histórica e social do periciando, as condições objetivas relativas à realidade institucional, em atenção às determinações sociais e subjetivas relativas à vivência do cárcere e seus danos na condição de saúde, saúde mental e condições sociais da pessoa apenada e seus familiares, bem como, finalmente, considerar o caráter informativo do relatório circunstanciado e descritivo, com a apresentação dos processos de trabalho desenvolvidos ou em desenvolvimento pelos profissionais em relação à pessoa apenada."

A avaliação psicossocial constante dos autos

é
rica em detalhes
e demonstra que o agravado:

Possui vínculos familiares e sociais em Cuiabá;

Apresenta perspectivas realistas de ressocialização;

Será acompanhado pela Fundação Nova Chance e pelo Escritório Social Cuiabá;

Receberá tratamento para dependência química no CAPS-AD.

Este
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
tem reconhecido que a avaliação psicossocial constitui
meio idôneo
para aferição do requisito subjetivo, dispensando o atestado de conduta carcerária assinado pelo diretor do estabelecimento:

"(...). O requisito subjetivo para a progressão de regime pode ser aferido por meio de relatório psicossocial favorável e demais elementos concretos constantes dos autos. A ausência do atestado de conduta carcerária não impede a concessão da progressão quando há outros meios idôneos que comprovam a aptidão do apenado para o regime menos gravoso." (TJMT, N.U 1040328-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 09/12/2025). (sic).”

Portanto, não se vislumbram peculiaridades concretas que justifiquem a exigência de exame criminológico no caso em análise, sendo inaplicável a Súmula no 439 do STJ.

2.3. DA ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO A QUO.

Merece destaque o fato de que o Juízo a quo, ao deferir a progressão de regime,
não o fez de forma irrefletida
ou
desprovida de cautelas
.

Ao contrário, foram impostas
rigorosas condições
de fiscalização, que incluem:

Monitoramento eletrônico
por tornozeleira;

Recolhimento domiciliar
no período noturno (22h às 6h);

Comparecimento mensal
à Fundação Nova Chance;

Tratamento obrigatório
no CAPS-AD para dependência química;

Proibição
de frequentar locais inapropriados;

Proibição
de portar armas e de ingerir bebidas alcoólicas ou substâncias entorpecentes;

Obrigação
de comunicar qualquer mudança de residência ou ausência das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande.

Tais condições demonstram que o Juízo da execução
ponderou adequadamente
as circunstâncias do caso, estabelecendo mecanismos eficazes de
controle e acompanhamento
do apenado durante o cumprimento do regime semiaberto.

A eventual
violação
de qualquer dessas condições poderá ensejar a
regressão de regime
, nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal.

2.4. DO PEDIDO DE REGRESSÃO DE REGIME.

Por fim, o Ministério Público requer, como consequência do provimento do recurso, a
regressão do agravado ao regime fechado
.

Tal pretensão
não pode ser acolhida
.

A regressão de regime pressupõe a ocorrência de
fato novo
que justifique a medida, nos termos do
art. 118 da Lei de Execução Penal
:

"Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111)."

No caso dos autos,
não há fato novo
que justifique a regressão. O agravado foi
regularmente beneficiado
com a progressão de regime por decisão judicial fundamentada, que analisou o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo.

A mera
discordância
do Ministério Público quanto aos critérios adotados pelo Juízo da execução
não configura hipótese
de regressão de regime.

Ademais, como já destacado, não há registro de faltas disciplinares ou descumprimento das condições impostas desde a concessão do benefício.

Portanto, o pedido de regressão deve ser
rejeitado
.

Diante de todo o exposto,
não vislumbro
elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

O Juízo a quo analisou adequadamente o caso concreto, fundamentando sua decisão em
avaliação psicossocial detalhada
e em consonância com a
legislação aplicável
ao tempo dos fatos.

A exigência de exame criminológico, no caso em análise, configuraria
retroatividade vedada
da Lei no 14.843/2024 e
formalismo excessivo
incompatível com os fins ressocializadores da execução penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que deferiu a progressão de regime ao agravado sem a realização de exame criminológico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026